Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705127-51.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LAUANY CAMPOS MOURA D E C I S Ã O Da análise das petições apresentadas pela parte autora, em especial o relatório médico de ID 70240485, juntado na data de 27/03/2025, forçoso reconhecer o descumprimento da obrigação imposta às rés na sentença de ID 64562820, a qual confirmou a liminar de ID 64562765 (ID de origem 192750733), para determinar o custeio da medicação imunobiológica Ocrelizumabe, em favor da autora. Vale dizer que foram interpostos recursos de apelação pelas partes rés, sem efeito suspensivo, por força do art. 1.012, § 1o, V, do CPC, tendo sido negada, por esta Relatoria, a atribuição de efeito suspensivo, postulada pela ré Qualicorp, no bojo dos autos n. 0728186-83.2024.8.07.0000. Nesse contexto, nos moldes dos arts. 520 e 1.012, § 2o, do CPC, mostra-se possível a instauração do cumprimento provisório de sentença na origem, por iniciativa da parte exequente interessada, a fim de que se proceda à realização de atos executivos para satisfação da obrigação imposta na sentença. Outrossim, no que diz respeito ao pedido de bloqueio e imposição de multa por descumprimento (ID 68288568), estes também deverão ser realizados perante o juízo de origem. Por fim, verificado que a recorrente IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA deixou de atender ao despacho de ID 68916591 e regularizar a sua representação processual, mediante a constituição de novo patrono, DEIXO DE CONHECER do recurso por ela interposto (ID 64562847), o que faço com fulcro no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, do CPC. Intimem-se as partes. Preclusa esta, façam os autos conclusos, para inclusão em pauta de julgamento da apelação interposta pela ré QUALICORP. Brasília/DF, 28 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator